Tribunal: TJBA
Processo: 0536471-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0536471-76.2019.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0536471-76.2019.8.05.0001 APELANTE: UESLEI DOS SANTOS ARAUJO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ueslei dos Santos Araújo, nome social "Larissa", contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que a condenou, juntamente com a corré Jamile de Jesus Souza, pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão punitiva estatal se encontra extinta pela prescrição retroativa; e (ii) verificar a possibilidade de extensão de benefício à corré, nos termos do art. 580, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cômputo da prescrição intercorrente incide sobre a reprimenda aplicada na sentença condenatória, desde que passada em julgado para a acusação, conforme o §1º do art. 110 do Código Penal. 4. A pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, reduzido à metade (02 anos) para a apelante Ueslei, por ser menor de 21 anos à época do fato, conforme art. 115 do CP. 5. Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia (12/11/2019) e a publicação da sentença (05/08/2024), impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV, e 110, § 1º, do CP. 6. Estende-se o reconhecimento da prescrição à corré Jamile de Jesus Souza, nos termos do art. 580 do CPP, uma vez que ela também foi condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão e o lapso entre os marcos interruptivos excede o prazo de 04 (quatro) anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e, de ofício, extinta a punibilidade da Apelante, estendendo-se os efeitos da decisão à corré, nos termos do art. 580 do CPP, ante a similitude fático-processual apresentada. Tese de julgamento: 1. A pena concretamente aplicada serve de parâmetro para o reconhecimento da prescrição retroativa após o trânsito em julgado para a acusação. 2. A menoridade relativa reduz pela metade o prazo prescricional, conforme art. 115 do Código Penal. 3. Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se declarar a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. 4. É cabível a extensão do reconhecimento da prescrição ao corréu nas mesmas condições fático-jurídicas, com base no art. 580 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 114, II; 115; CPP, art. 580. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 800536471-76.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Ueslei dos Santos Araújo e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso defensivo e, de ofício, declarar extinta a punibilidade, face à prescrição, estendendo-se o benefício à corré Jamile de Jesus Souza, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0536471-76.2019.8.05.0001